Tribunal: TJDFT
Processo: 0752054-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR AUTOR. COMPETÊNCIA. QUESTÃO JULGADA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, pode o consumidor propor a ação tanto no foro do seu domicílio, por força do art. 6o, VIII, do CDC, como na sede da empresa requerida.
2. Hipótese em que houve escolha pelo foro do local da sede da pessoa jurídica, tendo a questão sido objeto de julgamento pela colenda 5a Turma Cível para manter a competência para o processamento e julgamento do processo de origem no Distrito Federal, sendo vedada a rediscussão a respeito em face da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.